Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INFOJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PESQUISAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável.

2. A pesquisa ao sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte interessada pode requerer a consulta, desde que recolha os emolumentos necessários.

3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional.

4. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo.

5. Agravo de instrumento desprovido.